Tribunal: TJMT
Processo: 0002568-15.2014.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO GUALBERTO DA SILVA - CPF: 452.778.261-49 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. LAPSO TEMPORAL DESARRAZOADO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO. ATO CONVOCATÓRIO PUBLICADO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de ato administrativo ajuizada por ANTONIO GUALBERTO DA SILVA, representado pela Defensoria Pública, na qual afirma ter sido provado no certame para o cargo municipal de Encanador – E03, e em 23/10/2013, um ano e nove meses após a homologação do concurso, ocorrida em 03/02/2012, o Recorrente foi notificado para assumir a vaga exclusivamente mediante Edital publicado no Diário Oficial Municipal.

3.

Afirma que o ato praticado fere o dever de publicidade da administração pública, pugnando que o município de Várzea Grande faço novo ato de nomeação do Recorrente.

4.

Após contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, pois entendeu o juízo do primeiro grau que, o período de um ano e nove meses seria razoável para que o candidato acompanhe os editais de convocação, como previsto no edital do concurso em comento.

5.

Data vênia, entendo que no presente caso, ao comunicar a nomeação exclusivamente mediante publicação em diário oficial torna frágil a concretização de dever de publicidade, e o prazo de um e nove meses para um candidato aprovado é um lapso de tempo desarrazoado para exigir o acompanhamento do certame, inclusive, passo a colacionar o entendimento jurisprudencial do STJ quanto ao tema:

“Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela internet,
(...)uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na internet. Mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria (...)
comunicar pessoalmente o candidato sobre a nova fase, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, o exame (...)".
(STJ, REsp 1308588/RN, T2, Rel Min. MAURO CAMPBELL MARQUES DJe 22/08/2012).Recurso conhecido e provido.

6.

Sendo assim, entendo que merece reforma a decisão recorrida, para determinar nova intimação do Recorrido para posse no cargo público.

7.

Sentença que merece reforma.

8.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso Inominado, interposto na
Ação Declaratória de Nulidade de ato administrativo ajuizada por ANTONIO GUALBERTO DA SILVA, representado pela Defensoria Pública, na qual afirma ter sido provado no certame para o cargo municipal de Encanador – E03, e em 09/10/2013, um ano e nove meses após a homologação do concurso, ocorrida em 03/02/2012, o Recorrente foi notificado para assumir a vaga exclusivamente mediante Edital publicado no Diário Oficial Municipal.

Após contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, por entender o juízo de origem que a publicação em edital via Diário Oficial, conforme previsto no edital do concurso, é suficiente para configurar o dever de publicidade da administração pública.

Instado a se manifestar, o
parquet
emitiu parecer, conforme id. 1400671 manifestando-se pelo provimento do presente recurso, entendendo que no presente caso, o município não cumpriu com o dever de publicidade.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020